Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-48.2016.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Quitação do financiamento imobiliário em razão de invalidez permanente - Afastamento da prescrição ânua – Mutuário que ocupa a posição de beneficiário, e não de segurado – Aplicação do prazo decenal de prescrição – Termo inicial fixado a partir da negativa de cobertura a pedido administrativo – Prescrição afastada - Mutuário que passou a receber aposentadoria por

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Quitação do financiamento imobiliário em razão de invalidez permanente - Afastamento da prescrição ânua – Mutuário que ocupa a posição de beneficiário, e não de segurado – Aplicação do prazo decenal de prescrição – Termo inicial fixado a partir da negativa de cobertura a pedido administrativo – Prescrição afastada - Mutuário que passou a receber aposentadoria por invalidez do INSS – Situação definida por órgão público, dispensado exame pela seguradora – Condenação na devolução, na forma simples, dos prêmios, desde a comunicação do sinistro, podendo ser utilizado tal valor em relação a dívida porventura ainda pendente do financiamento imobiliário – Dano moral não caracterizado - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001231-48.2016.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante APARECIDO
FIUZA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU e COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS E OUTRO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-48.2016.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 4219 2/6
Vara Única de Pedregulho
Apelação n. 10012131-48.2016.8.26.0434
Apelante: APARECIDO FIUZA DA ROCHA
Apeladas: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU e COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS
Juiz prolator: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
Voto n. 4219
SEGURO HABITACIONAL
Quitação do financiamento
imobiliário em razão de invalidez permanente - Afastamento da
prescrição ânua Mutuário que ocupa a posição de beneficiário, e
não de segurado Aplicação do prazo decenal de prescrição
Termo inicial fixado a partir da negativa de cobertura a pedido
administrativo Prescrição afastada - Mutuário que passou a
receber aposentadoria por invalidez do INSS Situação definida
por órgão público, dispensado exame pela seguradora

Condenação na devolução, na forma simples, dos prêmios, desde a
comunicação do sinistro, podendo ser utilizado tal valor em
relação a dívida porventura ainda pendente do financiamento
imobiliário Dano moral não caracterizado - Recurso provido em
parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 563/565, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial para reconhecer a prescrição ânua.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que o prazo prescricional é decenal, o qual se
conta da ciência da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do STJ.
Pede, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a
fixação de indenização por dano moral (fls. 568/577).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pela apelada Excelsior (fls. 581/603).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 607).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-48.2016.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 4219 3/6
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido em parte.
No caso concreto, o autor passou a receber
aposentadoria por invalidez e requereu a quitação de seu financiamento
imobiliário, o qual foi negado sob alegação de ter fluído o prazo administrativo
para tanto. A sentença acolheu a alegação de prescrição. O pedido do autor
engloba o recebimento da indenização securitária, a devolução em dobro dos
valores indevidamente pagos e a imposição de indenização por dano moral em
face da indevida negativa.
O início da vigência do benefício da aposentadoria deu-
se em 25.03.2013 (fl. 111), mas o trânsito em julgado da sentença concessiva
somente ocorreu em 06.08.2015 (autos de n. 0000108-37.2013.8.26.0434 fl.
47), sendo que o autor só comunicou o sinistro em 02.07.2015 (fl. 108).
Não colhe a alegação de aplicação de prescrição pelo
prazo anual.
O mutuário inválido não é segurado no presente caso,
mas beneficiário do seguro firmado, pelo que inaplicável a Súmula 278, do STJ,
a qual foi prevista para caso de recebimento de valores indenizatórios
decorrentes de incapacidade, e não para quitação de dívida, como nesta espécie.
Confira-se o teor da Súmula 278 do STJ: “O termo
inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado
teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
A jurisprudência é tranquila em relação à aplicação do
prazo decenal, previsto no artigo 205, do CC:
“SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO
HABITACIONAL. Quitação do financiamento imobiliário em razão de invalidez
permanente. Inocorrência de Prescrição. Mutuário figura como beneficiário da
apólice e não como contratante. Prazo prescricional decenal. Restituição dos
valores pagos a partir da data da comunicação do sinistro, com acréscimo de
correção monetária das datas dos respectivos reembolsos e juros de mora a
contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação/Seguro
0002090-21.2015.8.26.0142 - Relator(a): Maria de Lourdes Lopez Gil - Comarca:
Colina - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/05/2018).
E anote-se que o prazo deve ser contado da indevida
negativa administrativa à cobertura securitária, portanto, em julho/2015, ou,
antes disso, quando o autor teve conhecimento de sua invalidez, em
março/2013. A ação foi proposta em agosto/2016. Portanto, temos que não foi
superado o prazo prescricional.
Assim, afasta-se a alegação de prescrição ao caso
concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-48.2016.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 4219 4/6
Como as partes foram enfáticas ao dispensar a
produção de outras provas, entendo que é possível avançar para o mérito da
demanda. Prossigo no julgamento, nos termos do artigo 1013, § 3o., do CPC.
Não há dúvida de que o autor padece de invalidez
permanente, a qual foi atestada pelo INSS, e motivou a concessão de
aposentadoria por invalidez permanente em seu favor. Não há necessidade de
que o autor se submeta a exame por médico indicado pela seguradora, já que há
documento oficial atestando a situação.
O seguro habitacional foi imposto justamente para
que o mutuário, vendo ceifada sua capacidade de trabalho e de ganhar o próprio
sustento, não venha a perder o imóvel que vinha pagando, sem prejuízo da
companhia estadual de habitação.
Nesta Câmara, em caso em todo idêntico ao presente,
já se deliberou pelo pagamento do seguro habitacional na medida do quanto
determinado na sentença:
“SEGURO HABITACIONAL INVALIDEZ PERMANENTE
DO MUTUÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PRESCRIÇÃO
NÃO
OCORRÊNCIA PRAZO DECENAL DOENÇA DO AUTOR RECONHECIDA PELO
INSS É SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO A COBERTURA
SECURITÁRIA
-
AUSÊNCIA
DE
QUESTIONAMENTOS
E
FORMULÁRIO
PREENCHIDO QUANTO À DOENÇA PREEXISTENTE DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO -
RESSARCIMENTO QUE DEVE RETROAGIR À DATA DA NOTIFICAÇÃO DO
SINISTRO REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO AUTOR TEMA
AUSENTE NO PEDIDO INICIAL E NA R. SENTENÇA RAZÕES DE APELAÇÃO
DISSOCIADAS DA DECISÃO MATÉRIA NÃO CONHECIDA. Prevalece nesta Corte
o entendimento de que nos casos de seguro contratado conjuntamente com o
mútuo habitacional, os mutuários não são parte no contrato de seguro, mas meros
beneficiários, não sendo aplicável a prescrição ânua, prevista no art. 206, §1o, II,
do Código Civil, mas sim a decenal do artigo 205. Precedentes do STJ e TJSP. A
invalidez permanente reconhecida pelo INSS, consubstanciada em laudo oficial
realizado por expert daquele órgão oficial, é suficiente para o reconhecimento do
direito a cobertura securitária, sendo prescindível o exame pericial. Ademais, não
se desincumbiu a apelante da comprovação da realização de um exame prévio
para
aferir
a
presença
de doença pré-existente, tampouco apresentou
questionamentos e preenchimento de formulário a respeito da saúde do apelado,
à época da celebração do contrato. O reembolso dos prêmios pagos indevidamente
deve retroagir à data em que notificadas as rés, pois, até que cientificadas
prevalece a boa-fé no recebimento dos valores. Ressarcimento do valor gasto pelo
autor com advogado. Matéria alegada em sede recursal sem que houvesse
pretensão inicial. Tema, ademais, dissociado do dispositivo da r. sentença. Não
conhecimento. Recurso da CDHU que restou deserto - NÃO CONHECERAM DO
RECURSO DA RÉ CDHU. CONHECERAM EM PARTE DO APELO DA COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS E, NA PARTE CONHECIDA, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO” (Apelação/Seguro 0003470-80.2014.8.26.0638 - Relator(a):
Alexandre Coelho - Comarca: Tupi Paulista - Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 23/05/2018).
Logo, é caso de ver aplicada a indenização securitária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-48.2016.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 4219 5/6
Diante da indevida negativa da ré, o autor continuou
pagando as prestações ao longo do tempo. Tais valores devem ser ressarcidos ou
utilizados para quitação do financiamento, a partir da comunicação do sinistro,
em 02.07.2015 (fl. 108).
Mas, entendo que a devolução deva ser simples, e não
em dobro.
Vale dizer que não se caracterizou a má-fé que
justificaria a imposição em dobro, sendo certo que “não se mostram
contraditórias a conclusão de que a cobrança era abusiva e a condenação à
devolução simples, porquanto o critério definidor da forma de restituição (simples
ou dobrada) é a boa ou má-fé, bem como a culpa do fornecedor, não simplesmente
a ilegalidade da cobrança” (STJ REsp 1300032, Min. Mauro Campbell, julgado
em 07.03.2013).
Já finalizando, não ficaram caracterizados os danos
morais.
A negativa administrativa, embora indevida, não é
capaz de impor a verba. Embora tenha havido o descumprimento contratual, ele
não é suficiente para caracterizar o grave trauma psicológico que poderia ensejar
a imposição.
Conforme assinala RUI STOCO: “Não
basta
a
afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como
subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade,
sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros.
Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a
ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que
atinge o bem estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para
ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que o mero incômodo, o enfado e o
desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em
razão do cotidiano não podem servir de fundamento para a reparação
extrapatrimonial” (TJSP 3a. Câm. Dir. Público Ap. 100.586-5/0 Rel. RUI
STOCO
julgado em 22.05.2001- voto 2437/01), citado em “Tratado de
Responsabilidade Civil”, Editora RT, 6a. ed., 2004, p. 1673.
Assim, não foram descritas situações excepcionais que
indicassem a possibilidade de reconhecimento do instituto.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, inverto os ônus e imponho honorários advocatícios contra as
rés no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o., do CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais.
Anoto que os presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em
primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para
julgar procedente em parte o pedido inicial e determinar a aplicação da
cobertura securitária a partir da comunicação do sinistro e sua indevida
negativa, determinando a devolução dos valores pagos a partir de então na forma
simples, devidamente atualizados desde o desembolso até efetivo pagamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001231-48.2016.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 4219 6/6
segundo a tabela prática do TJSP, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde
a citação.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora